Tribunal: TJMT
Processo: 0015261-11.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0015261-11.2014.8.11.0041
RECORRENTE: GINCO URBANISMO LTDA
RECORRIDA: MAIRA CRISTINA DE SANTANA ALVES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GINCO URBANISMO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, tão somente para afastar a condenação da verba indenizatória por danos morais, conforme ementa adiante destacada: (ID 94479496):
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADAS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO IMPEDE O TRÂMITE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – DANOS MORAIS – SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE FATOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO AFASTADA COM FUNDAMENTO NA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – OBRIGAÇÃO NÃO IMPOSTA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – TESE NÃO CONHECIDA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – TEMA 971 DO STJ – CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – INEXISTÊNCIA DIANTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – REPASSE PRO SOLUTO – VALOR NÃO AFASTADO NA SENTENÇA – SOLIDARIEDADE NO PAGAMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1- Nos termos do artigo 7.o, parágrafo único, do CDC, “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. Na hipótese concreta, não há dúvidas sobre a legitimidade da Apelante, já que também integrou a cadeia negocial, participando da venda do empreendimento como parceira e atuando como representante das demais empresas que integram a lide.
2- Há muito a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que “o pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo dos pedidos, utilizando-se o método lógico-sistemático” (AgRg no REsp. 769.765/SP, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 27.08.2013). Na hipótese, o Julgador singular não concedeu prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial, motivo pelo qual foi afastada a preliminar de julgamento extra petita.
3- A Ação de Reparação Civil, por se tratar de ação de conhecimento demanda quantia ilíquida, não tem seu andamento suspenso pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme expressa exceção prevista no § 1.o, do artigo 6.o, da Lei 11.101/2005. Logo, o deferimento da recuperação judicial e a homologação do plano de recuperação não é motivo para a extinção deste feito.
4- O STJ “consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.” ((AgInt nos EDcl no REsp 1704191/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021). Na hipótese, o pleito indenizatório formulado pela Apelada tem como base exclusivamente o descumprimento obrigacional pelas empresas Recorrentes e a exigência de pagamentos que entende indevidos, sem demonstração de qualquer outro fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade, como ser humano; sentença reformada, afastando a obrigação em relação aos danos morais.
5- Se esse pleito de indenização por lucros cessantes não foi acolhido, as Apelantes não detêm interesse em recorrer, requisito de admissibilidade dos recursos que “consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável [...]” (Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado, 9a ed. RT pág. 705).
6- Em 22/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça firmou, para efeito do artigo 1.036, do CPC, a tese de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). Logo, não há falar em afronta ao princípio pacta sunt servanda e muito menos em impossibilidade de inversão da cláusula penal, pois, ao caso, aplica-se o Tema Repetitivo 971, do STJ.
7- É vedada a cumulação da inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor e a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Contudo, conforme exposto, embora a Recorrida tenha requerido indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o período de mora das promitentes vendedoras, esse pedido não foi acolhido pelo Julgador singular.
8- A “parcela pro soluto” refere-se à atualização monetária incidente no período compreendido entre a obtenção do financiamento e o repasse do saldo devedor à promitente vendedora. No caso, o Julgador singular, de forma escorreita, não afastou a cobrança; entretanto, determinou que eventual excesso no pagamento, seja apurado em liquidação, depois de atualizada a dívida e substituído o índice INCC pelo IPCA e, sobre o que foi decido, não há qualquer insurgência.
9- Diante da responsabilidade solidária das empresas perante a adquirente/Apelada, cabe a cada qual perseguir seus direitos em via autônoma regressiva.
(TJMT ApCiv 0015261-11.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Clarisse Claudino da Silva , julgado em 14.07.2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 663 do Código Civil, e 7o, parágrafo único do CDC, ao argumento de que “o contrato de compra e venda foi celebrado entre a Recorrida e a empresa Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., sendo certo que a Recorrente não integra o referido grupo econômico, tampouco figurou no referido instrumento contratual, o que reflete de plano sua manifesta ilegitimidade passiva para figura na lide”. (ID 97769959 pg.04).
Argumenta que atuou como mera mandatária das demais empresas e “não assumiu qualquer papel na incorporação imobiliária levada a efeito pelas outras Rés, muito menos no referido negócio celebrado entre estas e a Recorrida”. (ID 97769959 pg. 07).
Alega ainda violação aos artigos 322 e 492 do Código de Processo Civil, argumentando que “o acórdão recorrido desprezou totalmente a ausência de veiculação na inicial de pedido relativo à inversão de cláusula penal e de pagamento de alugueis durante o período em que ocorreu o alegado atraso” (id 97769959 Pág.10), incorrendo em decisão extra petita.
Postula pelo provimento do recurso para “Reconhecer a violação ao art. 663 do CC e ao art.7, § único do CDC, reformando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente para figurar no presente e ato continuo excluí-la da lide, extinguindo o feito em relação à Recorrente sem julgamento de mérito”, bem como, para “Reconhecer conhecer a violação aos arts. 322 e 492, do CPC, reformando o acórdão do TJMT para declarar a impossibilidade de julgamento extra petita; (ID 83433487 pg. 14).
O recurso é tempestivo e preparado (IDS 98058950 e 98058950).
Sem contrarrazões (ID 101648480).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Depreende-se dos autos que o órgão fracionário recorrido aplicou à espécie a Tese prescrita no Tema 971/STJ, conferindo legalidade à possibilidade de inversão da cláusula penal à favor da adquirente do imóvel.
Contudo, observa-se que questão não foi objeto de insurgência pela parte recorrente e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 663 do CC, e 7o, parágrafo único do CDC - decisão em consonância com o Superior Tribunal de Justiça – Súmula 83/STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega que é parte ilegítima para responder aos termos desta demanda, posto que figurou apenas como mera mandatária das demais empresas participantes da negociação.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 94479496):
“(...) Inobstante os argumentos expostos pela Apelante, a tese não comporta acolhida, pois é cedido que “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo” (art. 7.o, parágrafo único, CDC).
Aliás, “o Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de serviços [...]”. (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp no 1186443/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), j. em 17/5/2018, DJe 28/05/2018).
Na hipótese concreta, não há dúvidas sobre a legitimidade da Apelante, já que também integrou a cadeia negocial, participando da venda do empreendimento como parceira e atuando como representante das demais empresas que integram a lide.
Em outros termos, acertada a sentença que a manteve na relação processual.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que todos aqueles que integram a cadeia de consumo são responsáveis solidários para responder por danos causados aos consumidores, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.282 E 356 DO STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia de fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
6. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. (...)
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 17/12/2020)
E ainda:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia de fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante (arts. 255, § 1o , do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausente tal requisito, incide a Súmula n.
284/STF.
6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
7. De acordo com a jurisprudência do STJ, "tratando-se de valor da indenização por danos morais, inviável a análise do recurso com base em dissídio pretoriano, pois, ainda que aparentemente possa haver similitude nas características objetivas das lides cotejadas, na dimensão subjetiva, os acórdãos serão sempre distintos, em face das peculiaridades de cada ato ilícito" (AgRg no REsp n. 918.829/ES, Relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 16/12/2010).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1857959/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante do exposto, inviável a admissão recursal neste ponto.
Violação aos artigos 322 e 492 do Código de Processo Civil - Súmula 7STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 322 e 492 do CPC está amparada na assertiva de que a parte recorrida não requestou pelo ressarcimento do valor gasto para o pagamento aluguéis e inversão da cláusula penal, todavia o órgão fracionário deferiu ambas as pretensões postuladas a estes títulos.
A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, soberana na análise da matéria fático probatória, sobre o ponto em questão asseverou que:
“Sem maiores delongas, a preliminar não comporta guarida, pois há muito a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que “o pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo dos pedidos, utilizando-se o método lógico-sistemático” (AgRg no REsp. 769.765/SP, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 27.08.2013). (...) “No caso, basta a leitura da petição inicial para constatar que a Recorrida alegou que “o atraso na entrega do imóvel e o descumprimento dos prazos informados importaram em prejuízos” e que “teve que arcar com alugueis por um período superior ao avençado, cabendo as Requeridas o dever de indenizar”.
Quanto à inversão da cláusula penal, além de a Apelada ter aberto um tópico específico para o tema, ao final da petição inicial requereu expressamente que, após o reconhecimento de que as empresas incidiram em mora em 31/03/2012, lhes fosse aplicada a sanção (multa contratual), diante do princípio da equidade.
Assim, rejeito a preliminar, porque o julgamento não é extra petita. O Julgador singular não concedeu prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial. (Grifei).
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, a fim de infirmar a premissa de que, diante de uma interpretação lógico sistemática da peça inicial foi possível extrair os pedidos requestados pela parte recorrida, é necessário novo exame dos fatos constantes no processo sub judice, em especial porque esta questão fática é controversa, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR ARROBAS DE BOI GORDO. CUMPRIMENTO PARCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no REsp 1.679.076/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.10.2020, DJe de 22.10.2020).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1264196/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.